Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre automóvel localizado em nome do devedor, gravado com alienação fiduciária.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Sem contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7/TUJ).

4. A agravante pretende a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre automóvel localizado em seu nome, gravado com alienação fiduciária.

5. Conforme disposto no artigo 789 do CPC o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O artigo 835, XII do CPC, ao seu turno, dispõe que, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

6. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor, vez que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, não se evidencia óbice legal à penhora do direito aquisitivo incidente sobre o veículo alienado fiduciariamente, principalmente a se considerar a sua expressão econômica.

7. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor, tendo em vista a inexistência de elementos a indicar que o crédito possa ser alcançado por outros meios.

8. O justo receio do juízo na origem quanto à ineficácia da constrição não pode inviabilizar a adoção de todas as medidas judiciais disponíveis ao credor na tentativa de satisfazer o seu crédito.

9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de origem e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre o veículo financiado indicado no agravo, proporcionais ao número de parcelas quitadas.

10. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.